Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600154-60.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600154-60.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600154-60.2020.6.16.0083
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600154-
60.2020.6.16.0083, (DRAP nº 0600112-11.2020.6.16.0083), que julgou improcedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Keli
Aparecida Bortoli, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 45555, com a seguinte
opção de nome: Keli.( Impugnação ao Registro de Candidatura pelo Partido Progressista - PP de
Bela Vista da Caroba/PR e pela Coligação "União, Trabalho e Desenvolvimento - UTD" , de Bela
Vista da Caroba/PR em face de Keli Aparecida Bortoli, pretende concorrer às eleições
proporcionais municipais vindouras, tendo seu pedido aviado pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, na qualidade de candidata ao cargo de vereadora, após a escolha de seu nome
em convenção, recebendo, portanto, o número 45555, sob a alegação de que a candidata é
presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, tal conselho é componente da
Administração Pública. Logo classifica-se a requerida como agente público/servidora pública na
ampla acepção da Lei de Inelegibilidades (LC nº 64/90). Mesmo se admitindo que a
desincompatibilização deva se operar no plano fático não há pedido de licença/exoneração. Há de
se observar com a inclusa cópia do Decreto nº 99/2020 emitido pelo Prefeito Municipal de Bela
Vista da Caroba datado de 17/08/2020, que a mesma desincompatibilizou-se somente a partir desta
data, portanto, intempestivamente). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (RECORRENTE)
GEOVANA TAVARES DA SILVA (ADVOGADO)
KELI APARECIDA BORTOLI (RECORRIDO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20460
366
24/11/2020 19:07 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.327
RECURSO ELEITORAL 0600154-60.2020.6.16.0083 – Bela Vista da Caroba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
- OAB/PR0074190
ADVOGADO: GEOVANA TAVARES DA SILVA
RECORRIDO: KELI APARECIDA BORTOLI
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo para desincompatibilização de servidor municipal para
candidatar-se em eleição municipal é de 3 meses. Comprovação de
desincompatibilização anterior ao prazo.
Comprovado pelo candidato o início do procedimento administrativo
para a desincompatibilização.
Cabe ao impugnante comprovar que o candidato não se
desincompatibilizou no prazo estipulado em lei.
Recurso eleitoral conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 20460366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419072427100000019825392
Número do documento: 20112419072427100000019825392

Curitiba, 20/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo Partido Progressista – PP em face da
sentença proferida pelo Juízo da 83ª Zona Eleitoral de Bela Vista de Caroba que julgou
improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e deferiu o pedido de
registro de Keli Aparecida Bortoli, para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB.
O magistrado de origem deferiu o pedido de registro por entender que a
candidata se desincompatibilizou a tempo, visto que consta dos autos que em data de
12 de agosto de 2020 a Administração Pública Municipal já tinha iniciado os
procedimentos cabíveis para fins de substituição da servidora-candidata. Bem como
que o impugnante não comprovou que os atos administrativos constantes dos autos,
que têm presunção de veracidade, não são verdadeiros (id. 15154366).
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso (id. 15154816) sob os
seguintes fundamentos. Primeiramente, alega que os documentos anexados pela
defesa foram produzidos de forma unilateral, sem o exercício do contraditório e da
ampla defesa. Ressalta que os documentos foram elaborados internamente e que a
candidata era funcionária de confiança, tendo influência dentro do setor em que
trabalhava.
Ao final, requer o provimento do recurso com o consequente indeferimento
do Registro Candidatura de Keli Aparecida Bortoli.
Em contrarrazões o Ministério Público de 1º grau aduz que os impugnantes
deixaram de apresentar provas de que a candidata impugnada teria participado
efetivamente em deliberações ou reuniões dos Conselhos Municipais para os quais
anteriormente estava designada, e que cabia aos impugnantes fazer essa prova.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que a candidata Keli Aparecida Bortoli logrou
êxito em comprovar que se desincompatibilizou efetivamente e tempestivamente, tendo
juntado ofícios que comprovam que já na data de 12 de agosto de 2020 a
Administração Pública Municipal havia dado início aos procedimentos para substituir a
candidata nos conselhos que fazia parte.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.
Num. 20460366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419072427100000019825392
Número do documento: 20112419072427100000019825392

Preliminar de ausência de dialeticidade
Alega a candidata que o recurso estaria carente de impugnação
especificamente aos fundamentos da sentença estando ausente a dialeticidade, no
entanto não vislumbro essa ocorrência, pois o recorrente demonstrou os motivo de seu
inconformismo.

Mérito
Trata-se o presente recurso de discussão acerca da necessidade de
desincompatibilização de candidato para que não recaia sobre si a inelegibilidade
prevista do art. 1º, II, “l” da Lei Complementar nº 64/90, transcrevo:
“Art. 1º São inelegíveis: (...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
I) os que,
, dos órgãos ou entidades da
servidores públicos, estatutários ou não
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não
se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos
seus vencimentos integrais;

Aponta o recorrente que a candidata seria presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS, sendo tal conselho componente da
Administração Pública teria a necessidade de desincompatibilização da candidata.
No entanto a candidata comprovou que efetivamente e de fato se
desincompatibilizou, pois se afastou dos conselhos para os quais estava designada no
prazo de 3 (três) meses de antecedência do pleito.
Para as Eleições de 2020, pela Emenda Constitucional nº107/2020, os
prazos eleitorais foram alterados, devido a pandemia de Covid 19, sendo que a data
para servidores públicos se desincompatibilizarem foi alterada para a partir de 15 de
agosto de 2020.
No presente caso concreto, a candidata em data de 13 de agosto de 2020
encaminhou ao órgão competente Ofício solicitando a sua desincompatibilização nos
Conselho em que estivesse atuando.
Juntou aos autos Ofícios em que o Secretário Municipal de Educação e
Cultura solicita a sua substituição na composição dos Conselhos Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa, dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social,
todos datados de 12 de agosto de 2020, antes do prazo, portanto.
Num. 20460366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419072427100000019825392
Número do documento: 20112419072427100000019825392

Esses documentos, produzidos pela Administração Pública, possuem
presunção de veracidade e não foram desconstituídos pelo impugnante, tendo apenas
alegado que seriam provas unilaterais, o que não procede, visto não terem sido
produzidas pela candidata e sim pela própria Administração Pública.
Pela documentação acostada aos autos, os ofícios supracitados,
demonstram que em data de 12 de agosto de 2020 os procedimentos administrativos
para a substituição da servidora já estavam em andamento o que gera a presunção de
que estava afastada e não tendo, o impugnante, logrado êxito em comprovar que a
candidata tenha participado de alguma reunião ou deliberação, ou mesmo praticado
qualquer ato como membro dos Conselhos dos quais fazia parte, há que se reconhecer
a regularidade de seu Registro de Candidatura.
Dessa mesma forma esta Corte Paranaense julgou um caso muito
semelhante no Recurso Eleitoral nº 0600170-85.2020.6.16.0027 de relatoria do Des.
Vitor Roberto Silva, julgado em 19/11/2020:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
IMPROCEDENTE. REGISTRO DEFERIDO. PRESIDENTE DE CONSELHO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA. AFASTAMENTO DE FATO
COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DEFERIMENTO DO
REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aqueles que exercem cargo de direção ou administração em entidades
representativas de classe mantidas, total ou parcialmente, por contribuições
impostas pelo Poder Público devem se afastar de tais funções com 4 (quatro)
meses de antecedência ao pleito eleitoral, por força do contido no art. 1º, II, "g",
da Lei Complementar 64/90.
2. O afastamento de fato das funções é suficiente para elidir a inelegibilidade
decorrente de ausência de desincompatibilização. Precedentes.
3. Do acervo probatório dos autos se extrai que o recorrido não participou das
reuniões do conselho neste semestre, sendo certo que era ônus do impugnante
demonstrar que o afastamento não ocorreu no plano fático.
4. Recurso desprovido. Manutenção do deferimento do registro do candidato.
Grifei.
Dessa forma há que se concluir pelo disposto acima que a candidata se
desincompatibilizou efetiva e tempestivamente para concorrer ao pleito de 2020.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, para manter a sentença mantendo assim o
PROVIMENTO
Num. 20460366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419072427100000019825392
Número do documento: 20112419072427100000019825392

deferimento do registro de candidatura de
, para
KELI APARECIDA BORTOLI
concorrer ao cargo de Vereadora nas eleições de 2020 no município de Bela Vista da
Caroba.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600154-60.2020.6.16.0083 - Bela Vista da Caroba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP -
Advogado do(a) RECORRENTE: GEOVANA TAVARES DA SILVA - PR0074190 - RECORRIDO:
KELI APARECIDA BORTOLI - Advogados do(a) RECORRIDO: HALLYNNE FRANCYELLE
SPADA RANZAN - SC0036641, BETANIA COMIN MIOLA - PR0099710, FERNANDO LUIZ
CHIAPETTI - PR0030885, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO SINHORI - PR0040800, RODRINEI
CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - PR0026366
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20460366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112419072427100000019825392
Número do documento: 20112419072427100000019825392